Tribunal: TJDFT
Processo: 0747444-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Ementa: Processo Civil. Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Mantido o indeferimento do pedido para realização de pesquisas judiciais sem indício de alteração da condição financeira do executado após o resultado ter sido infrutífero. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Recurso interposto de decisão que indeferiu o pedido de realização de pesquisas judiciais de bens sem indício de alteração da condição financeira do devedor.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste na análise da tese de que tem o direito de buscar diligências para obter o crédito, na medida em que a situação econômica da executada pode ter sofrido alteração.
III. Razões de decidir
3. Todos os envolvidos são responsáveis pela busca da solução célere, justa e efetiva para resolução do conflito.
4. Conforme precedentes do STJ, a realização de busca de ativo financeiro, quando infrutíferas as diligências anteriores, pressupõe a observância o princípio da razoabilidade de modo que o credor deve declinar algum indício de alteração da situação financeira da parte devedora ou de que diligência pretendida seja frutífera.
5. É ônus da parte credora demonstrar indício de alteração financeira do devedor desde a última pesquisa efetivada que foi realizada e o resultado infrutífero.
6. O credor não demonstrou a realização de alguma diligência própria, transferindo integralmente o ônus processual de busca de bens ao Poder Judiciário.
7. O indeferimento do pedido de repetição de pesquisa não interrompe o curso da prescrição intercorrente. Art. 921, § 3o, do CPC e Tema Repetitivo 568 do STJ.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.
Tese de julgamento: “À falta de elementos que evidenciem a alteração da situação financeira da parte executada desde a data da realização das últimas diligências é mantida a decisão de indeferimento do pedido de realização de pesquisas judiciais.”
________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 139, inc. IV; 789; 797; 805; 921, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 568; AgInt no AREsp n. 1.999.817/DF, Relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/5/2023; TJDFT, Acórdão 1843150, 07538340220238070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/4/2024.